Tribunal: STF
Processo: Rcl 23655
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DO DECIDIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO NO JULGAMENTO DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CUJOS EFEITOS FORAM SUSPENSOS PELO DEFERIMENTO DE LIMINAR NA RCL 22.012 (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 16/10/2015), DECISÃO QUE TERIA EFEITO ERGA OMNES. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO PELO RECLAMANTE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.